Tribunal: TJMT
Processo: 0501104-39.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0501104-39.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MANOEL GONCALVES DA SILVA - ME - CNPJ: 04.876.443/0001-00 (RECORRIDO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PAGAMENTO DE SERVIÇOS – EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Não é cabível a retenção de pagamento de serviços devidamente executados, em razão do não cumprimento da exigência de regularidade fiscal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 5
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Manoel Gonçalves da Silva – ME, contra o ato do Secretário Adjunto de Saúde do Estado de Mato Grosso, concedeu a ordem pleiteada, confirmando a liminar, anteriormente, deferida, para determinar à autoridade coatora a abstenção de condicionar o pagamento, em favor da Impetrante, por serviços licitados e já prestados à apresentação de Certidão de Regularidade de Débito Fiscal estadual (id. 117402045).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 496, inciso I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pela ratificação da sentença reexaminada (id. 119232987).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 5
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a ordem pleiteada, confirmando a liminar, anteriormente, deferida, para determinar à autoridade coatora a abstenção de condicionar o pagamento, em favor do Impetrante, por serviços licitados e já prestados à apresentação de Certidão de Regularidade de Débito Fiscal estadual.

Denota-se dos autos que Manoel Gonçalves da Silva – ME – impetrou mandado de segurança contra o ato do Secretário Adjunto de Saúde do Estado de Mato Grosso, sustentando, em sua inicial, que possui valores a receber perante a Secretaria Estadual de Saúde, oriundo da venda de materiais de alto custo (órteses e próteses) aos Hospitais Regionais de Sinop, Sorriso, Alta Floresta e Colíder, que possuem convênio com o SUS; contudo, encontra-se seu pagamento restringido pela autoridade coatora. à prévia apresentação de certidão de regularidade fiscal.

Afirmou que a ausência de apresentação da supradita certidão refere-se à suposta pendência de recolhimento do ICMS, que foi inscrito em dívida ativa instrumentalizada na CDA n. 201501995, cuja legalidade encontra-se sendo discutida judicialmente, vez que decorrente da tributação de materiais isentos do ICMS.

Aduziu, ainda, que é desarrazoada e ilegal a retenção de pagamentos, sofrida, na medida que se justifica pelo condicionamento à respectiva Certidão Negativa de Débito que, momentaneamente, não as possui.

Com essas razões, alegando violação ao seu direito líquido e certo, pugnou pela concessão da segurança definitiva, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal do ICMS para recebimento da Secretaria Estadual de Saúde, bem como seja determinado à autoridade coatora que efetue o imediato pagamento do valor de R$ 508.244,35 (quinhentos e oito mil duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), referente ao faturamento ocorrido até 31/07/2015.

O Juízo de piso, ao analisar os pedidos formulados na inicial, concedeu a ordem pleiteada, ratificando a liminar anteriormente deferida (id. 117402045).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo do Reexame Necessário.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos aos autos, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a manutenção da sentença, porque, como bem observado pelo Juiz singular a ausência de fornecimento de certidão de regularidade exclusivamente fiscal (até porque as certidões previdenciárias e trabalhistas foram apresentadas – id n. 322294) possui estreita ligação com a existência de supostos débitos de ICMS inscritos indevidamente na dívida ativa por intermédio da CDA n. 201501995, cuja legalidade encontra-se em discussão, judicialmente, perante a Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública (Código Apolo n. 1027189), conforme se observa do extrato de andamento processual juntado aos autos (ID n, 322292).

Assim, não parece justo, tampouco razoável, que a autoridade condicione o pagamento de pendências decorrentes de serviços efetivamente prestados pela empresa_Impetrante à regularização de sua situação perante o Fisco.

É bem verdade que, não obstante o artigo 55, inciso XIII, da Lei n. 8.666/1993 estabelecer como uma das obrigações do contrato pela Administração Pública a manutenção da regularidade fiscal durante a execução do contrato, tal obrigação não tem o condão de obstaculizar o recebimento dos valores referentes aos serviços já prestados ou produtos já entregues, e para este caso – situação de irregularidade fiscal do contratado – a autoridade Impetrada detém outras providências para deslindar este descuido, e não propriamente a retenção aos pagamentos a que a Impetrante tem direito, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado em detrimento do administrado.

Além do mais, a Lei de Licitações e Contratos não atribui à Administração Pública a prerrogativa de reter o pagamento por serviços já prestados pela contratada em razão da não apresentação de Certidão Negativa de Débitos Fiscais de qualquer procedência. Embora admita a rescisão unilateral do contrato, não é cabível dizer que o poder de reter o pagamento esteja aí contido. N

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Apesar da exigência de regularidade fiscal para a contratação com a Administração Pública, não é possível a retenção de pagamento de serviços já executados em razão do não cumprimento da referida exigência [apresentação de certidões negativas de débito fiscal]. Precedentes. (AgRg no AREsp 271.151-SE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15 de setembro de 2015, DJe de 25 de setembro de 2015).

REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL – RETENÇÃO DE PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. O descumprimento de cláusula contratual pode até ensejar, eventualmente, a rescisão do contrato (art. 78 da Lei n. 8.666/1993), mas não autoriza o Recorrente suspender o pagamento pelos serviços efetivamente prestados e, ao mesmo tempo, exigir da empresa contratada a continuidade da prestação dos serviços. (N.U 0057119-56.2013.8.11.0041, José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 07/02/2020, publicado no DJE 17/02/2020)

Assim, deve ser mantida a sentença que concedeu a ordem, haja vista a presença do direito líquido e certo do Impetrante.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022